Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 303/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Vigora no nosso Código de Processo Civil o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes.

2. É nesse sentido a redação da Súmula 303/STJ, in verbis: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

3. Apesar de constatada a desídia do embargante/apelado em lavrar a escritura pública e realizar o registro na matrícula do imóvel, os embargados/apelantes, mesmo após a ciência da alienação do referido bem, agravaram a decisão que acolheu a impugnação a penhora resistindo claramente à pretensão posta nos embargos de terceiro, atraindo para si a aplicação do princípio da sucumbência ao ser vencido na demanda.

4. O pedido de aplicação do art. 85, § 2o, do CPC fica prejudicado ante o não acolhimento da primeira parte da tese recursal, sob pena de reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.